Tribunal: TJES
Processo: 5019499-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019499-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YANCA LINS NASCIMENTO DA SILVA

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica, desproporcionalidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pela apreensão de aproximadamente 2 kg de entorpecente (“placas de dry”), odor intenso da substância no interior do veículo, transporte interestadual e valores em espécie, o que indica destinação mercantil.
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida configuram gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
6. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do contexto fático, especialmente pela expressiva quantidade de droga e a logística de transporte interestadual.
7. A alegação de desproporcionalidade da medida não prospera, pois o exame de regime inicial ou eventual pena somente é possível após o julgamento da ação penal, sendo inviável aplicar o princípio da homogeneidade nessa fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à natureza da droga e às circunstâncias do transporte, configura gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada sua insuficiência diante do contexto fático.
4. A avaliação da proporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena somente é possível após o julgamento da ação penal, não se aplicando o princípio da homogeneidade na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12/8/2025; STJ, AgRg no HC 1.006.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/8/2025; STJ, AgRg no HC 975.771/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/8/2025; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/3/2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, j. 23/06/2021; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/8/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
YANCA LINS NASCIMENTO DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da ação penal nº 5043148-95.2025.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, que não analisou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a ausência de
periculum libertatis
e a desproporcionalidade da medida, por se tratar de ré primária, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 14/11/2025 (ID 17060881).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 171192404.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 17165353).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento PRESENCIAL
, tal como requerido na petição ID nº 17179886.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019499-12.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA ( RELATORA):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
YANCA LINS NASCIMENTO DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da ação penal nº 5043148-95.2025.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, que não analisou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a ausência de
periculum libertatis
e a desproporcionalidade da medida, por se tratar de ré primária, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 14/11/2025 (ID 17060881).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 171192404.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 17165353).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento PRESENCIAL, tal como requerido na petição ID nº 17179886.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA GONÇALVES DE MORAES-

Boa Tarde a todos!

Cumprimento o desembargador presidente dessa sessão na pessoa dele estendo os cumprimentos aos demais pares. Cumprimento também o membro da procuradoria, serventuários, advogados que acompanham a sessão.]

Excelências, aqui trata-se de um habeas corpus que foi impetrado em favor da paciente Yanka Lins Nascimento da Silva contra um ato coator praticado pelo juízo do núcleo de audiência de custódia da capital.

Aqui nesse habeas corpus a defesa trata a respeito primeiramente da nulidade dessa decisão que decretou a prisão preventiva justamente por ser uma decisão que foi fundamentada de forma genérica.

Nesse habeas corpus foi apresentado um pedido liminar, a liminar ela foi indeferida e aqui, desembargadora Rachel, é importante pontuar desde logo um ponto muito sensível com a devida vênia que essa decisão liminar, ela acrescentou fundamentos que eles não foram empregados na decisão combatida, o que caracteriza aí uma inovação vedada na fundamentação.

O ato coator, que está sendo combatido nesse habeas corpus, ele possui uma fundamentação extremamente genérica, como eu já havia dito. Inclusive a fundamentação dele para quatro pessoas que foram presas ali em flagrante, teve essa prisão preventiva decretada em audiência de custódia, ele foi fundamentado em apenas quatro linhas para essas quatro pessoas.

Peço venha para ler o trecho que a autoridade coatora, fundamenta da seguinte forma:

Em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária à decretação das prisões preventivas, isto porque, encontram-se presentes os requisitos necessários, em especial para a garantia da ordem pública.

Então aqui, excelências, não há uma linha sequer individualizando como cada um desses indivíduos que tiveram ali a sua prisão preventiva decretada, eles representariam um risco para a ordem pública. E isso viola diretamente o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4, que declara que não se considera fundamentada a decisão que ela apenas reproduz a norma sem explicar sua relação com o caso, utiliza ali de um motivo que é aplicado para qualquer situação, e isso ocorre aqui, tanto é que essa fundamentação é utilizada para decretar a prisão de quatro pessoas diferentes.

E por fim também tem um inciso quarto que ele fala de deixar de enfrentar argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

E esse último inciso não foi observado, uma vez que a paciente preenche todos os requisitos para responder esse processo em liberdade. A paciente é primária, nunca respondeu por nenhum outro processo. Inclusive, no caso dos autos, ela estava no banco do carona, no carro onde foram apreendidas as substâncias não foi apreendido com o objeto, que ela tivesse na posse direta, mas sim debaixo de um dos bancos, e ela informou na delegacia que não tinha conhecimento da presença desses objetos ilícitos ali no veículo.

E quando essa defesa afirmou, com o devido respeito de que houve uma inovação lá na decisão que indeferiu a liminar, foi justamente pela decisão trazer os elementos que continham ali na denúncia a quantidade da droga que foi apreendida, o fato desses objetos ilícitos supostamente estarem sendo transportados de um estado para o outro, só que essas informações elas não foram apontadas pela autoridade coatora e aqui no habeas corpus essa defesa está combatendo o ato coator proferido pelo juiz da vara da custódia.

Outro ponto também, excelências, é que não há nessa decisão, uma outra nulidade aqui, é que não há análise quanto ao cabimento das medidas cautelares. O juízo não analisou nenhuma das medidas, o que viola o artigo 282, parágrafo 6º do CPP. E também, além disso, não há sequer a menção do artigo 319 do CPP que fala sobre as medidas cautelares.

Então, a decisão é nula também por esse ponto e, por ser nula, a defesa requer o relaxamento dessa prisão preventiva.

E lá no parecer ministerial, que foi juntado no parecer da procuradoria, com a devida venia, não há individualização também da conduta, não demonstra o vínculo da paciente com a droga e foi colocado lá diversos precedentes que não guardam nenhuma relação com o caso concreto. Porque aqui, nesses precedentes que foram juntados, a maioria deles fala de reiteração delitiva, mais uma vez a paciente é primária, nunca respondeu por nenhum outro processo, nunca teve sequer um inquérito instaurado contra si.

Então, não há essa individualização com o caso concreto e os precedentes utilizados lá não guardam relação com o que está sendo analisado aqui.

Então, por fim, Excelências, considerando os predicados pessoais, mas não só os predicados pessoais, mas sim por não existir nenhum risco concreto à ordem pública, à instrução ou à futura aplicação da lei penal, requer, em caso de que não seja reconhecido a nulidade dessa decisão com relaxamento da prisão, que subsidiariamente seja revogada essa prisão preventiva justamente por não estar presentes os requisitos dela.

Então, é nesses termos que a defesa requer e só complementando que a paciente também tem residência fixa, ela comprovou ocupação lícita, ela trabalha como manicura foi juntada à documentação do MEI. Então todos os predicados pessoais, eles estão presentes aqui no caso para conceder a liberdade provisória.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA ( RELATORA):-

Eminente presidente, gostaria de cumprimentar a doutora Mariana pela sua sustentação oral, mas em razão de alguns pontos sustentados pela ilustre defesa, eu gostaria de pedir o retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA ( RELATORA):-

Eminentes pares, Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
YANCA LINS NASCIMENTO DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da ação penal nº 5043148-95.2025.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, que não analisou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a ausência de
periculum libertatis
e a desproporcionalidade da medida, por se tratar de ré primária, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória que instrui o presente
writ
que, no dia 30/10/2025, por volta das 16h55, no bairro Ponta da Fruta, a paciente e outros três indivíduos foram abordados quando trafegavam no veículo VW/T-Cross, placas TJU-5G26, em razão de informação repassada à guarnição policial de que circulavam em atitude suspeita, ocasião na qual foram encontradas 08 placas de “dry”, pesando aproximadamente 2kg, cuja natureza e quantidade eram indicativas de finalidade comercial, além de R$ 468,00 em espécie.

Relata a denúncia, ainda, que, durante a ação policial, constatou-se forte odor de entorpecente no interior do veículo, sendo a substância localizada sob o banco traseiro com auxílio de cão farejador. Em sede policial, o denunciado Johnny, condutor do carro, afirmou que retornavam de São Paulo com destino a uma casa de praia em Vila Velha/ES, a saber:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 30 de outubro de 2025, às 16:55 horas, no bairro Ponta da Fruta, neste município, os denunciados Jhonny Figueiredo Ferreira, Yanca Lins Nascimento da Silva, Sergio Henrique Gomes dos Santos, Brenda Kelly de Sousa Coutinho, transportavam no veículo VOLKSWAGEM/T-CROSS, de placas TJU5G26, cor branca, 08 (oito) “placas de dry”, pesando aproximadamente 2Kg (dois quilos) e R$468,00 (quatrocentos, sessenta e oito reais) em espécie, sendo o material ilícito advindo do Estado de São Paulo e que, pela natureza e quantidade, indicavam possuir destinação mercantil, conforme auto de apreensão de fls. 42/43 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de substância entorpecente de fls. 44/35, todos acostados ao ID 82046883.

Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares receberam informação via rede rádio acerca de um veículo VW/T-CROSS, de placas TJU-5G26, que circulava na divisa das cidades de Guarapari e Vila Velha em atitude suspeita, pois alguns de seus ocupantes mantinham os rostos cobertos. Diante da comunicação, a guarnição deslocou-se até o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, onde procedeu à abordagem do referido automóvel, identificando como ocupantes os denunciados Brenda, Sérgio, Yanca e Johnny.

Depreende-se que, ao efetuarem contato com os denunciados, os Policiais Militares perceberam intenso odor característico de substância entorpecente saindo do interior do veículo, razão pela qual procederam à busca veicular com o auxílio do cão de faro “UBER”, logrando êxito em localizar, debaixo do banco traseiro, 08 (oito) “placas de dry”, com peso aproximado de 2Kg (dois quilos) e R$468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) em espécie.

Consta, ainda, que, em sede policial, o denunciado Johnny, condutor do veículo, informou que, no momento da abordagem, estaria vindo do Estado de São Paulo, juntamente com os demais ocupantes, tendo como destino final uma “casa de praia”, localizada na cidade de Vila Velha/ES.

Denota-se, por fim, que, pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas ao dinheiro arrecadado, as drogas possuíam destinação mercantil e os valores fruto da comercialização.

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inobstante a fundamentação concisa da autoridade coatora, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da quantidade de drogas (mais de dois quilos) trazidas de outro estado da federação.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas na ocasião do flagrante, notadamente 870,58 g de maconha e 972 g de cocaína. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.006.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, sustentando a existência de ilegalidade no decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, à luz da alegação de ilegalidade manifesta na prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ impetrado na instância anterior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme previsto na Súmula 691/STF. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo elementos que demonstrem teratologia ou ausência absoluta de motivação que justifique a superação do óbice da Súmula 691/STF. 5.
O decreto de prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do fracionamento do entorpecente, indicativo de tráfico.
6. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do agravante são insuficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação provisória. 7. O revolvimento do mérito do habeas corpus originário antes de sua análise pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A existência de decisão fundamentada e a ausência de ilegalidade manifesta impedem a superação da Súmula 691 do STF. 3. A gravidade concreta da conduta e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 1.007.155/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante. 2.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o tráfico.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública. 5. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019; AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. (AgRg no HC n. 975.771/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
YANCA LINS NASCIMENTO DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da ação penal nº 5043148-95.2025.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, que não analisou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a ausência de
periculum libertatis
e a desproporcionalidade da medida, por se tratar de ré primária, com condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória que instrui o presente
writ
que, no dia 30/10/2025, por volta das 16h55, no bairro Ponta da Fruta, a paciente e outros três indivíduos foram abordados quando trafegavam no veículo VW/T-Cross, placas TJU-5G26, em razão de informação repassada à guarnição policial de que circulavam em atitude suspeita, ocasião na qual foram encontradas 08 placas de “dry”, pesando aproximadamente 2kg, cuja natureza e quantidade eram indicativas de finalidade comercial, além de R$ 468,00 em espécie.

Relata a denúncia, ainda, que, durante a ação policial, constatou-se forte odor de entorpecente no interior do veículo, sendo a substância localizada sob o banco traseiro com auxílio de cão farejador. Em sede policial, o denunciado Johnny, condutor do carro, afirmou que retornavam de São Paulo com destino a uma casa de praia em Vila Velha/ES, a saber:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 30 de outubro de 2025, às 16:55 horas, no bairro Ponta da Fruta, neste município, os denunciados Jhonny Figueiredo Ferreira, Yanca Lins Nascimento da Silva, Sergio Henrique Gomes dos Santos, Brenda Kelly de Sousa Coutinho, transportavam no veículo VOLKSWAGEM/T-CROSS, de placas TJU5G26, cor branca, 08 (oito) “placas de dry”, pesando aproximadamente 2Kg (dois quilos) e R$468,00 (quatrocentos, sessenta e oito reais) em espécie, sendo o material ilícito advindo do Estado de São Paulo e que, pela natureza e quantidade, indicavam possuir destinação mercantil, conforme auto de apreensão de fls. 42/43 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de substância entorpecente de fls. 44/35, todos acostados ao ID 82046883.

Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares receberam informação via rede rádio acerca de um veículo VW/T-CROSS, de placas TJU-5G26, que circulava na divisa das cidades de Guarapari e Vila Velha em atitude suspeita, pois alguns de seus ocupantes mantinham os rostos cobertos. Diante da comunicação, a guarnição deslocou-se até o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, onde procedeu à abordagem do referido automóvel, identificando como ocupantes os denunciados Brenda, Sérgio, Yanca e Johnny.

Depreende-se que, ao efetuarem contato com os denunciados, os Policiais Militares perceberam intenso odor característico de substância entorpecente saindo do interior do veículo, razão pela qual procederam à busca veicular com o auxílio do cão de faro “UBER”, logrando êxito em localizar, debaixo do banco traseiro, 08 (oito) “placas de dry”, com peso aproximado de 2Kg (dois quilos) e R$468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) em espécie.

Consta, ainda, que, em sede policial, o denunciado Johnny, condutor do veículo, informou que, no momento da abordagem, estaria vindo do Estado de São Paulo, juntamente com os demais ocupantes, tendo como destino final uma “casa de praia”, localizada na cidade de Vila Velha/ES.

Denota-se, por fim, que, pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas ao dinheiro arrecadado, as drogas possuíam destinação mercantil e os valores fruto da comercialização.

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inobstante a fundamentação concisa da autoridade coatora, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da quantidade de drogas (mais de dois quilos) trazidas de outro estado da federação.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas na ocasião do flagrante, notadamente 870,58 g de maconha e 972 g de cocaína. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.006.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, sustentando a existência de ilegalidade no decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, à luz da alegação de ilegalidade manifesta na prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ impetrado na instância anterior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme previsto na Súmula 691/STF. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo elementos que demonstrem teratologia ou ausência absoluta de motivação que justifique a superação do óbice da Súmula 691/STF. 5.
O decreto de prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do fracionamento do entorpecente, indicativo de tráfico.
6. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do agravante são insuficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação provisória. 7. O revolvimento do mérito do habeas corpus originário antes de sua análise pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A existência de decisão fundamentada e a ausência de ilegalidade manifesta impedem a superação da Súmula 691 do STF. 3. A gravidade concreta da conduta e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 1.007.155/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante. 2.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o tráfico.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública. 5. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019; AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. (AgRg no HC n. 975.771/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.